Tribunal: TJDFT
Processo: 0003180-29.1998.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0003180-29.1998.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ANTONIO ALBERTO BOQUADY, ANTONIO ALVES ALBUQUERQUE, CLAYR ROCHEFORT DE ALMEIDA, EDINA DE CASTRO GARCIA ORTIZ, EUSTÁQUIO JOSÉ FERREIRA SANTOS, JARY XAVIER DE LIMA, JOAO ALCEBIADES DE MOURA FE, JOAO BATISTA DE MORAES, JOAO EDUARDO FIRME, LOURDES VITORINO DE ALMEIDA, LUTERO ALVES DOS SANTOS, LUZIA OLIVEIRA CHAVES, MARIA ESTEFANIA DOS SANTOS, MARIA GEOVANY BEZERRA FREITAS DIAS, MAURICIO RODRIGUES BARBOSA, MERSIA MELLO MEIRELLES, NILMA RAMOS DE LIMA SILVA, SEBASTIAO GOMES DE CARVALHO, SERGIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SILVIO DE MORAIS VIEIRA, SOLANGE TAVARES DOS REIS, ANTONIO POMPEU DE SOUSA, CICERA BEZERRA MILHOMEM, FATIMA REGINA DE CARVALHO PORTILHO, ROSALIA DA COSTA MARINHO VIEIRA, NADIA FERREIRA PENNA, MAURICIO PALMEIRA DE SOUSA, MARIA DA GLORIA ALMEIDA SANTOS, ZARIFE HAMU, SILMAR BATISTA LACERDA, ANTONIO ADAILDO DOS SANTOS RODRIGUES, MARIA LUIZA COUTO COELHO NETTO, ONAIDE TAVARES DE OLIVEIRA, REGINA RODRIGUES DE ANDRADE, ANANIAS ARAÚJO DO PRADO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, ARPEG CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME D E C I S Ã O Os presentes autos encontram-se em fase de cumprimento do Acórdão no 1250692 deste Conselho Especial, referente ao MSG no 2255/90 (ID 19699065). No julgamento, o Conselho Especial acolheu a impugnação do Distrito Federal, por maioria, a fim de estabelecer que o reajuste devido aos exequentes deve incidir exclusivamente sobre os meses de abril, maio, junho e julho de 1990. Em atenção aos cálculos da Contadoria Judicial de ID 52474034, houve a retificação do Precatório no 0002716-34.2000.8.07.0000 em relação a 32 (trinta e dois) dos 35 (trinta e cinco) exequentes, e o cancelamento dos Precatórios no 0008471-63.2005.8.07.0000 e 0008467-26.2005.8.07.0000, estando pendente decisão acerca da situação do crédito de João Alcebíades de Moura Fé, Lutero Alves dos Santos e Zarife Hamú. Isso porque, conforme planilha de débitos de ID 42782946, p. 4/39, a Contadoria Judicial registrou que não foi possível apurar os valores devidos ao exequente João Alcebíades de Moura Fé, conforme fichas financeiras de ID 32286475, p. 5-6 e, quanto aos credores Lutero Alves dos Santos e Zarife Hamú, os vencimentos dos meses de maio, junho e julho de 1990 e de julho de 1990, respectivamente, constam zerados em suas fichas financeiras, consoante ID 32286477, p. 36-37 e 87-90. Determinei a intimação pessoal do espólio de Lutero Alves dos Santos, representado pela inventariante Alini de Castro Santos Paiva, para que manifestasse interesse na sucessão processual e promovesse a respectiva habilitação no prazo de 15 (quinze) dias, e, caso fosse de seu interesse, se manifestasse sobre a existência de crédito a ser apurado nos meses de maio, junho e julho de 1990 (ID 72261291). Determinei, ainda, a intimação pessoal de João Alcebíades de Moura Fé e Zarife Hamú, para que juntassem aos autos as suas fichas financeiras do ano de 1990, atentando-se à necessidade de que as fichas apresentassem valor no campo vencimento dos meses de abril, maio, junho e julho do referido ano. O espólio de Lutero Alves dos Santos, representado por Alini de Castro Santos Paiva, requereu sua habilitação nos autos, anexando vários documentos, como procuração, decisão da nomeação como inventariante e certidão de óbito (ID’s 72788749 a 72788761). Contudo, não trouxe aos autos novas fichas financeiras do falecido e tampouco se manifestou sobre a existência de crédito a ser apurado nos meses de maio, junho e julho de 1990. Já a exequente Zarife Hamú juntou a ficha financeira de ID 72964198. O exequente João Alcebíades de Moura Fé por sua vez, juntou a ficha financeira de ID 74942132. É o relatório. Comprovada a abertura do inventário (autos no 0707917-78.2024.8.07.0014), bem como a nomeação e o compromisso da inventariante (ID 72788753), conforme documentos acostados, defiro o pedido de habilitação formulado por Alini de Castro Santos Paiva, na qualidade de inventariante do espólio de Lutero Alves dos Santos, nos autos da presente execução, nos termos dos artigos 110, 687 e 691 do Código de Processo Civil. Determino a substituição da parte falecida pelo espólio, representado pela inventariante Alini de Castro Santos Paiva, para que o feito tenha regular prosseguimento. Ressalte-se, contudo, que a inventariante não trouxe nova documentação relacionada às fichas financeiras, apesar de intimada para tanto, de modo que, oportunamente, os valores devidos ao espólio deverão ser calculados com base nas fichas financeiras já anexadas aos autos (ID 32286477 – pág. 36-37), ainda que delas não constem os vencimentos de todos os meses descritos no Acórdão no 1250692. Intime-se o executado para que se manifeste quanto às fichas financeiras juntadas pelos exequentes Zarife Hamú e João Alcebíades de Moura Fé sob os ID’s 72964198 e 74942132. Prazo: 10 (dez) dias. Em tempo, desentranhem-se as petições de ID’s 72554727 e 72554728, por não guardarem relação com o presente feito. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 26 de agosto de 2025. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Relator